Tribunal: TJSP
Processo: 3000943-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000943-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados ELISABETE APARECIDA PINHA MARTINS, EDSON
CARLOS TEIXEIRA, CLAUDIO ELIAS BARROS, JOSÉ RICARDO JUVENAL, LUIZ
CELSO DETIMERMANI, EDSON DIAS LOPES, MILTON PRAZERES DA SILVA,
JOSE MADSON DA SILVA, SILVIO FERREIRA BARBOSA JUNIOR, FRANCISCO
MARCELO MALOSTI, EMERSON DA SILVA PINTO, WILSON SANDRO PEREIRA,
SILVIO DOS SANTOS, CRISTIANO MARCOS CURSINO, MARIO CELSO DE
OLIVEIRA, TADEU MARINO BUONO, DANIEL MEUCCI, JOSÉ MARIA
FERREIRA, JAIME ABREU, ISAAC LOPES TEIXEIRA, JOSÉ PAULO MARCHETTI,
EUNICE MARIA DOS SANTOS, LUCIMAR DA SILVA, NATANAEL DE ARAUJO
VIEIRA, AURI CASTELUCCI DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DUTRA, VALDEVINO
DO ESPÍRITO SANTO DE MORAES, LUIS CARLOS VALÉRIO, SANDRO
FERNANDES PIRES, RICARDO DOMINGOS GIL e CLÁUDIO MATEUS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000943-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12406
2
Voto no 12406
Agravo de instrumento no 3000943-68.2020.8.26.0000
Agravantes: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravada: Edson Carlos Teixeira e outros
Origem: 3a Vara da Fazenda Pública
MM. Juíza: Aline Aparecida de Miranda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. URV. Decisão que se valeu do poder geral de
cautela do magistrado e atende ao princípio de cooperação das
partes, não havendo, ainda, pronunciamento judicial a respeito
da alegada execução igual a zero. Análise do pedido que é
incabível nesta fase processual, sob pena de supressão de
instância. Recurso não conhecido.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls.
286 (origem), que, nos autos da ação ordinária voltada ao recálculo do valor
dos vencimentos mediante a correta conversão para a URV, em fase de
cumprimento de sentença, determinou a intimação da FESP para
cumprimento do acórdão de fls. (278/285), que, em sede de agravo de
instrumento, e, por voto desta Relatoria, deu parcial provimento ao recurso da
FESP a fim de acolher parcialmente a impugnação e determinar que o
cumprimento de sentença fosse convertido em liquidação. O d. Juízo,
determinou, ainda, a manifestação da FESP sobre referido acórdão, bem
como sobre a petição de fls. 262/264 (origem) da ora agravada, na qual alega,
em síntese, que a FESP limitou-se a repetir a mesma tese exposta em sua
impugnação, sem qualquer fato novo que demonstrasse a suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000943-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12406
3
inexistência de diferenças devidas.
Confiram-se os termos da r. decisão:
Vistos.
Fls. 278/285: Cumpra-se o v. Acórdão que determinou a conversão
do cumprimento de sentença em liquidação, oportunizando à FESP
"a possibilidade de demonstrar que a carreira foi reestruturada e
que eventual índice decorrente da conversão em URV foi absorvido
ao longo do tempo e que efetivamente cessou a fixação do novo
padrão de vencimentos".
Intime-se a FESP para manifestação, no prazo de 15 dias, sobre o
julgado acima, bem como sobre a petição de fls. 262/264.
Int.
São Paulo, 09 de março de 2020.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão que
determinou a complementação da obrigação de fazer é nula, porquanto não
enfrentou todos os argumentos que aduziu e que tampouco considerou a
petição de fls. 253/256, que, demonstrou, de forma cabal, a absorção das
perdas salariais. Alega que restou comprovado que a execução é de valor zero
(fls. 253/256). Invoca o cabimento da aplicação da causa madura em agravo
de instrumento e suscita violação ao entendimento fixado no RE 561.836.
Enfatiza que o término da incorporação já foi há muito ultrapassado, sendo
que a obrigação reconhecida no título executivo judicial é inexigível, pois
contraria entendimento firmado pelo C. STF ao decidir o Recurso
Extraordinário no 561.386 julgado pelo regime de repercussão geral.
Argumenta que não se admite que eventual prejuízo sofrido na conversão
ultrapasse a vigência da nova legislação, por ser mais do que sabido que não
há direito adquirido a regime jurídico remuneratório. Afirma que todos os
exequentes são componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cuja
carreira foi reestruturada pelas Leis Complementares no 823/96, 830/97 e
901/01, não havendo nada a converter, se os vencimentos/proventos já foram
definidos por Lei no padrão monetário atual. Aduz que, consoante as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000943-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12406
4
informações prestadas pela CIAF (fls. 253/256), a conversão da URV
culminou em uma diminuição de R$ 45,22 para os ocupantes da patente de
Cabo PM, R$ 13,67 para os ocupantes da patente de Sargento e R$, 4,49 para
os ocupantes da patente de Soldado, no vencimento dos agravados que já
estavam na carreira à época (fls. 253/256), realçando que a Lei Estadual no
8.989/94 concedeu um aumento de 20% aos policiais, que passaram a receber
R$23,91a mais no seu padrão. Por fim, alega risco de lesão grave e de difícil
reparação (fls. 01/21).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta conhecimento, uma vez que a r.
decisão agravada ainda não analisou os documentos de fls. 253/256.
Assim, nos limites de análise do presente recurso, não
cabe apreciar, no atual momento processual, referida documentação.
A MM. Juíza a quo tão somente determinou a intimação
da Fazenda Pública Estadual sobre a petição da exequente de fls. 262/264 e
sobre o acórdão de fls. 278/285, o que se insere no poder geral de cautela do
magistrado e atende ao princípio de cooperação das partes (arts. 5o e 10 do
CPC), não havendo, ainda, decisão a respeito da alegada execução igual à
zero. Assim, a análise desse pedido por este Juízo ad quem é inadmissível
nesta fase processual, sob pena de supressão de instância, não havendo
qualquer periculum in mora a ensejar a concessão do colimado efeito
suspensivo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000943-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12406
5
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora